Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ARGUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OPINAR SOBRE ACORDO FIRMADO ENTRE OS GENITORES. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DOS MENORES. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PREJUDICIAL AOS ALIMENTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O argumento novo deduzido na via recursal não pode ser conhecido, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. O Ministério Público atua como órgão de defesa do interesse de menores incapazes, prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 129, I, da CF e art. 4o da Lei n. 8.069/1990, posicionando-se como garantidor da efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros, em concorrência com a família e a sociedade em geral. Assim, o parquet tem legitimidade para opinar sobre acordo entabulado pelos genitores dos menores e, vislumbrando possível prejuízo a esses, apresentar oposição de forma motivada.
3. O acordo relativo aos valores pelo rito da expropriação revela-se extremamente prejudicial aos menores, porquanto a genitora dá quitação da dívida alimentar, cujo valor é superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), aceitando veículo automotor avaliado em menos de 10% (dez por cento) da importância devida, o que flagrantemente não atende aos interesses dos menores, além de recompensar a conduta inadimplente do alimentante durante vários anos.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.